Tribunal: TJDFT
Processo: 0711605-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE SERVIDORES. PLANO COLLOR. REVISÃO E AUMENTO DA REMUNERAÇÃO DA CARREIRA POSTERIORES. CONCESSÃO ANTERIOR À SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Não há ofensa à coisa julgada, uma vez que o título exequendo apenas reconheceu o direito à reposição das perdas inflacionárias (meses de março a junho de 1990). É na liquidação da sentença coletiva que será realizada apuração dos eventuais valores devidos em favor dos servidores, sendo necessária a realização de cálculos.
2. Houve a concessão de reajustes salariais para recompor as perdas inflacionárias do Plano Collor I, antes do ajuizamento da ação coletiva. Nesse sentido, este Eg. Tribunal de Justiça tem entendido que os reajustes salariais posteriores, promovidos pelos Decretos no 12.728/1990 e no 12.947/1990, decorrentes das Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito dos exequentes.
3. A demonstração de que o Distrito Federal concedeu reajustes aos servidores pelo Decreto Distrital no 12.728/90 que eventualmente teriam suprimido as perdas sofridas pela não incidência do percentual de 84,32% (reposição salarial), impõe a compensação, a fim de evitar o bis in idem e o enriquecimento indevido.
4. Na fase de cumprimento de sentença, é possível a compensação dos reajustes gerais ou vinculados à carreira do servidor, ainda que ausente previsão legal específica, em face da presunção de legitimidade, nos termos do art. 19, IX, da Lei Orgânica do Distrito Federal, uma vez que a remuneração dos servidores públicos distritais somente pode ser fixada ou alterada por lei específica.
5. Apelação conhecida e desprovida.